Tribunal: TJMT
Processo: 1002290-66.2022.8.11.0050
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002290-66.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 408.899.393-49 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAYSE KARINE DOS SANTOS - CPF: 046.912.233-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002290-66.2022.8.11.0050

APELANTE: JOAO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E POSSE DE ARMA DE FOGO (ART. 129, § 13, DO CP E ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003) – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LESÕES CORPORAIS CONSTANTES EM LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002290-66.2022.8.11.0050

APELANTE: JOAO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de João Pereira dos Santos contra sentença prolatada pelo Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente às seguintes penas:

- 01 (um) ano de reclusão para o crime do artigo 129, § 13, do Código Penal;

- 01 (um) ano de detenção para o crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

O regime de cumprimento de pena será o aberto (art. 59 c/c art. 33, ambos do Código Penal). (id. 230986189).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação ao crime do art. 129, §13o do Código Penal, tendo em vista a insuficiência probatória.

Requereu o prequestionamento
“a violação do princípio constitucional do “in dubio pro reo" e o artigo 155 do CPP.”
(id. 230986194).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 230986197).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 239998688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002290-66.2022.8.11.0050

APELANTE: JOAO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o apelante requer a absolvição do delito de lesão corporal, sustentando insuficiência probatória. Alega que
“não se encontram nos autos provas idôneas suficientes para a condenação do acusado, haja vista que, além do interrogatório do acusado, a única prova produzida em juízo foi a oitiva da vítima
.”
(sic
do id. 230986194).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“(...) No dia 05 de setembro de 2021, por volta das 14h35min, em residência particular na Rua Pica Pau, no 619, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT, JOÃO PEREIRA DOS SANTOS ofendeu a integridade física de sua companheira DAYSE KARINE DOS SANTOS, bem como a ameaçou, mediante palavras,

causar mal injusto e grave.

Na mesma data, JOÃO PEREIRA DOS SANTOS mantinha, sob sua guarda, arma de fogo e munição, ambas de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sucede que, na data mencionada, JOÃO PEREIRA DOS SANTOS chegou na residência embriagado e começou uma discussão com DAYSE KARINE DOS SANTOS, chegando ao ponto de agredi-la, apanhando-a pelo pescoço e desferindo um soco na região da cabeça, causando lesões corporais descritas no exame de corpo de delito.

Ainda, JOÃO PEREIRA DOS SANTOS ameaçou a ofendida, dizendo; “eu vou dar um tiro na sua cara”

A PM foi acionada e compareceu no local, oportunidade em que encontrou uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre.20, com 19 cartuchos, sendo que 5 estavam deflagrados, conforme laudo pericial de no600.2.03.2021.011433-01.

Diante dos fatos a vítima requereu medidas protetivas de urgência e deseja representar contra JOÃO PEREIRA DOS SANTOS.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JOÃO PEREIRA DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 147, caput, c/c artigo 129, § 13, c/c artigo 12 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, (...).”
(
sic
do id. 197734198).

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 230985737), Termo de Representação Criminal (id. 230985738 – fls. 15), Pedido de Providências Protetivas (id. 230985738 – fls. 21/23), Laudo Pericial (id. 230985739), além da prova oral produzida.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

A vítima Dayse Karine dos Santos na delegacia, quando questionada como ocorreram os fatos e as agressões sofridas, relatou:

“(...) QUE ontem JOÃO ingeriu bebida alcoólica e chegou em casa embriagado; QUE a filha menor do casal está adoentada, e a declarante pediu ajuda a JOÃO, pois precisava dar banho na outra criança; QUE JOÃO se alterou e pegou a declarante pelo pescoço, mas logo soltou; QUE não ficou com marcas; QUE JOÃO arranhou o peito da declarante; QUE hoje JOÃO ingeriu bebida alcoólica novamente; QUE a declarante estava sentada com sua amiga LAIS OLIVEIRA ouvindo musica, quando JOÃO chegou e desferiu um soco em sua cabeça e mandou ela entrar em casa; QUE declarante permaneceu no local e não entrou; QUE JOÃO falou “EU VOU DAR UM TIRO NA SUA CARA”; QUE a declarante acionou a PM; QUE JOÃO ouviu a ligação e saiu de casa; QUE quando a PM chegou no local JOÃO já não estava mais em casa; QUE JOÃO tem uma espingarda em casa; QUE a declarante entregou a espingarda e as munições para a PM; QUE em outras oportunidades JOÃO já colocou a arma no rosto da declarante e ameaçou mata-la; QUE JOÃO já fez gestos de jogar as crianças na parede; QUE ainda já a ameaçou da seguinte forma: “SE UM DIA VOCÊ ME DENUNCIAR EU TE MATO E MATO AS CRIANÇAS”; QUE a declarante teme por sua vida e de seus filhos; QUE deseja representar criminalmente contra JOÃO; QUE requer medidas protetivas de urgência; (...).”
(
sic
– id. 230985738 – fls. 13/14).

Em sede judicial, a vítima voltou a afirmar que foi agredida fisicamente pelo apelante,
in verbis
:

“(...)
Que foi em um dia de domingo, estava tudo bem, tranquilo, com os amigos reunidos; Que ele estava fazendo o uso de bebida alcoólica; Que por conta de uma música, que falei que era bonita; Que ele veio por trás de mim e me deu um soco por trás, foi aonde aconteceu as ameaças; Que o soco atingiu a nuca; Que ele falou que ia me matar, depois do soco falou que ia me matar e rapidamente peguei o telefone de liguei para a polícia; Que fiquei com medo; Que estávamos entre amigos e viram as agressões e todo mundo saiu; Que ele continuou fazendo as ameaças, falando que ia me matar; Que quando ele viu que estava ligando para a polícia ele entrou dentro do carro e saiu; Que a polícia chegou na minha casa, relatei o ocorrido, a polícia me levou para a delegacia e registrei o Boletim de ocorrência; Que ele me ameaçou também com a arma de fogo, assim que teve as agressões ele falou que ia me dar um tiro, como eu tinha mudado o quarto e eu mudei as coisas de lugar, eu mudei também a arma, ele não sabia o lugar que estava a arma; Que quando chegou na minha casa eu entreguei a arma de fogo e as munições, que era do João”; (...).”
(
sic
– id. 239998688)

A corroborar o depoimento da vítima, tem o depoimento do policial militar Ivan do Carmo Gomes que, apesar de não se lembrar dos fatos pelo decurso do tempo, registrou o boletim de ocorrência, narrando que foi acionado pela vítima, que relatou que o acusado a agrediu (id. 239998688).

Ao ser ouvido na fase inquisitorial, o apelante João Pereira dos Santos negou ter agredido a vítima:

“(...) QUE nega ter ameaçado ou agredido sua companheira DAYSE KARINE DOS SANTOS; QUE ambos estavam ingerindo bebida alcoólica e DAYSE veio para agredir o interrogado; QUE o interrogado apenas se defendeu das agressões de DAYSE; QUE DAYSE então disse que iria acionar a polícia; QUE o interrogado pediu que ela não fizesse isso; QUE o interrogado então resolveu sair de casa; QUE DAYSE está muito arrependida de ter denunciado o interrogado; QUE reataram o relacionamento e DAYSE retirou as medidas protetivas de urgência; QUE em relação a arma de fogo, o interrogado afirma que há mais de 13 anos atrás, ganhou ela de MARIO BROLIO; QUE eram vizinhos em um sitio que ficava em Diamantino; QUE soube que MARIO faleceu há 06 anos atrás; QUE nunca utilizou a arma de fogo
para ameaçar DAYSE; (...).”
(
sic
– id. 230986155).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante manteve a versão apresentada na Delegacia, afirmando “
que somente empurrou a vítima e não a agrediu
(...)”
(
Sic
– sentença id. 239998688).

Aliado ao depoimento da vítima está o laudo pericial acostado aos autos, em que descreve
“Presença de escoriação na região do esternal. Presença de equimose. Vitima de traumatismo contundente.”
concluindo

que a vítima apresentava
“vestígios de lesão corporal de caráter contuso.”
(
sic
– id. 230985739).

Destaca-se, que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de provas contidos nos autos.

A propósito:

“Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.”
(N.U 1000716-76.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Dessa forma, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o depoimento apresentado pela vítima e o laudo pericial anexado aos autos, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de João Pereira dos Santos nos termos da sentença.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024